Tribunal: TJSP
Processo: 1066863-72.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de restituição de valores. Contrato de locação. Bem imóvel. Sentença de procedência parcial em face da ré Carlina e de extinção, sem resolução de mérito, em face da ré Laura. Inconformismo da parte autora. Legitimidade ativa. Teoria da Asserção. Consideração em abstrato das afirmações contidas na petição inicial sem, no entanto, verificar a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de restituição de valores. Contrato de locação. Bem imóvel. Sentença de procedência parcial em face da ré Carlina e de extinção, sem resolução de mérito, em face da ré Laura. Inconformismo da parte autora. Legitimidade ativa. Teoria da Asserção. Consideração em abstrato das afirmações contidas na petição inicial sem, no entanto, verificar a veracidade ou mesmo exercer um juízo de probabilidade do direito alegado. Legitimidade ativa para a causa extraída do plano material. Embora a ré Laura seja nu proprietária da coisa locada, a obrigação estabelecida entre o autor e a ré Carolina, usufrutuária do bem, é de natureza pessoal, o que torna a propriedade do imóvel locado irrelevante para esse fim. Sentença extra petita. Inocorrência. Encontro de contas por meio de compensação como medida eficaz para a pacificação do conflito entre as partes e ratifica, sobretudo, a alegação do próprio autor em sua petição inicial ao admitir a "compensação com a caução, na forma da cláusula 12.2 do contrato de locação". Compensação dos créditos ante a presença dos requisitos legais (dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis – artigo 368 do Código Civil) em fase de cumprimento de sentença, para fins de quitação do contrato até o limite de sua equivalência. Término da locação. Termo final inalterado e de acordo com a própria manifestação de vontade do autor na fase extrajudicial, considerando os trinta dias posteriores à notificação informando a resilição do contrato. Sentença mantida. Recurso desprovido.